Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005298-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDGAR FRANK - CPF: 006.803.541-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO COM REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO.

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU no valor de R$ 5.821,39, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, destacando que a execução fiscal teve regular tramitação, com citação da parte executada e suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo do débito tributário em curso.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, oportunizando a adoção das providências prévias exigidas pelo precedente vinculante antes da sua extinção por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento administrativo em curso e de regular movimentação processual afasta a extinção automática do feito por ausência de interesse processual; e (iii) determinar se a legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal pode ser aplicada automaticamente, sem observância da tese vinculante firmada pelo STF..

III.
Razões de Decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que previamente oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas, tentativa de conciliação ou protesto do título, salvo justificativa para sua inaplicabilidade.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios objetivos para racionalização das execuções fiscais de pequeno valor e autoriza a suspensão do processo por 90 dias, para implementação das providências previstas na tese vinculante firmada pelo STF.

5.

A execução fiscal em exame apresentou regular andamento processual, com citação da parte executada e sucessivos pedidos de suspensão formulados pela Fazenda Pública em razão de parcelamento administrativo do débito tributário, circunstância que evidencia a utilidade e efetividade da demanda executiva.

6.

A legislação municipal (LC n. 512/2022 e alterações) deve ser interpretada à luz da tese vinculante do STF, não podendo ser aplicada de forma automática, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) e ao art. 10 do CPC.

7.

As decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, prevalecendo sobre normas infraconstitucionais locais em matéria processual.

8.

A sentença foi proferida sem garantir à Fazenda Pública o direito de se manifestar sobre o prosseguimento da execução e de requerer o prazo de 90 dias previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, configurando ofensa ao devido processo legal.

9.

A ausência de oportunidade para cumprimento das exigências do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 torna a sentença nula, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a comprovação das providências previstas no Tema 1.184 do STF é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

2. A aplicação da legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve observar os parâmetros vinculantes fixados pelo STF e pelo CNJ.

3. A extinção de execução fiscal fundada na ausência de interesse processual exige a concessão de oportunidade para que a Fazenda Pública adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

4.

A existência de parcelamento administrativo em curso e de regular movimentação processual afasta a presunção de ausência de interesse processual prevista para execuções fiscais de pequeno valor.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, e 2o; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações da Lei Complementar n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023.

TJ-MT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
,

indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID
362163383. -

págs. 01/03).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à vedação da decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ e do Tema n. 1.184 do STF.

Afirma que, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício, é indispensável a prévia oitiva das partes, defendendo que a sentença afrontou o devido processo legal, o contraditório substancial e a cooperação processual. Para tanto, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da vedação à decisão surpresa e da nulidade de sentenças proferidas sem prévia manifestação da parte interessada.

Alega, ainda, que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, pois, embora o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não houve paralisação do feito por mais de 01 (um) ano sem movimentação útil, tampouco ausência de providências efetivas da Fazenda Pública, destacando que a execução fiscal teve regular andamento processual, com citação da parte executada e posteriores pedidos de suspensão em razão do parcelamento do débito tributário.

Defende, também, que já houve pronunciamento monocrático anterior deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, reconhecendo a nulidade de sentença extintiva proferida sem prévia manifestação da Fazenda Pública acerca da incidência do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, transcrevendo excertos do referido entendimento para sustentar a necessidade de anulação da sentença recorrida.

Requer, ao final, o provimento integral da apelação, com a consequente cassação da sentença e o prosseguimento da Execução Fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça,
nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta,
com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 551/24, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal
e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça para fins de racionalização das execuções fiscais de pequeno valor.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, em 17/02/2022, contra EDGAR FRANK, visando à cobrança de créditos tributários inscritos nas CDA’s n. 2018/1654301, 2019/1839196, 2020/2007390 e 2021/2177699, referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor total de R$ 5.821,39 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).

A citação por carta foi procedida em 30/03/2022.

Intimada a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 180(Cento e Oitenta) dias, em virtude do parcelamento do crédito fiscal, conforme se denota do extrato em anexo.

Posteriormente, em 26/08/2025, após reiterado pedido de suspensão por um ano, a Juíza Singular prolatou a seguinte decisão:

[...] Defiro o pedido da parte exequente, razão pela qual suspendo o andamento processual, a contar da formulação do pleito pela Fazenda municipal. Decorrido o prazo, intime-se o Município Exequente para dar prosseguimento ao feito, em 30 (trinta) dias. Ao arquivo provisório.[...]

Todavia, a seguir, a Juíza condutora do feito, prolatou, a sentença, prolatou, a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na legislação municipal aplicável — notadamente a Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 551/2024 —, tendo em vista a aplicação do limite mínimo de R$
10.000,00 (dez mil reais)
) para ajuizamento de execuções fiscais, bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC) e
na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que respeitados os critérios fixados na decisão vinculante.

Tal sentença que constitui o objeto do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o
-
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(Destaquei).
”

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, embora, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 5.821,39 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ,
verifica-se que a execução fiscal teve regular andamento processual, inclusive com citação da parte executada e posteriores requerimentos de suspensão em razão do parcelamento administrativo

do débito tributário.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com a alteração introduzida pela Lei Complementar n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de execuções fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026